Tribunal: TJPA
Processo: 0801623-65.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801623-65.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SHIRLEY CRISTINA LISBOA SANTANA TAVARES

AGRAVADO: FLAVIA PEREIRA CAFANGE DE BARROS, JOE ROMULO SANTANA PRAXEDES, BLASCO EMPREENDIMENTOS LTDA, MATHEUS AKIRA XAVIER YAMAGUCHI

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORRETAGEM C/C DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO POR SIMULAÇÃO E TUTELA PROVISÓRIA DE URGENCIA. A DECISÃO FOI A QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO VEICULO. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. INTERMEDIAÇÃO PARA VENDA DE IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. CORRETAGEM. VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801623-65.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SHIRLEY CRISTINA LISBOA SANTANA TAVARES

ADVOGADO: ALEXCEIA DO NASCIMENTO FERREIRA

AGRAVADO: MATHEUS AKIRA XAVIER YAMAGUCHI

AGRAVADO: FLÁVIA PEREIRA CAFANGE DE BARROS E OUTROS

ADVOGADO: FRANCESCO FALESI DE CANTUÁRIA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Shirley Cristina Lisboa Santana Tavares, insurgindo-se contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Reconhecimento e Rescisão de Contrato de Prestação de Serviço de Corretagem c/c Declaração de Invalidade de Negócio Jurídico por Simulação e Tutela Provisória de Urgência, que indeferiu o pedido de devolução de um veículo Ford Territory. Este veículo, conforme a agravante, foi transferido à requerida Flávia Pereira Cafange de Barros como pagamento de comissão de corretagem, mas sem a devida conclusão dos negócios inicialmente propostos.

A decisão recorrida, proferida pelo juízo de primeiro grau, indeferiu o pedido de devolução do veículo, ao considerar que a agravante não apresentou provas suficientes para demonstrar a irregularidade da retenção do bem pela corretora Flávia Pereira. O juízo a quo fundamentou sua decisão na presunção de legitimidade do contrato firmado entre as partes, concluindo que, em caráter preliminar, inexistiam elementos que autorizassem a concessão da medida de urgência requerida pela agravante.

Nas razões do recurso, a agravante sustenta que, além da falta de comprovação de serviços prestados pela corretora, a própria natureza do acordo entre as partes evidencia a necessidade de revisão da retenção do bem, especialmente considerando que o objeto do contrato – a venda e compra dos imóveis – não foi realizado. Alega, portanto, que a requerida Flávia Pereira não cumpriu com seu ônus contratual e que, por isso, deve ser compelida a devolver o veículo recebido como adiantamento da comissão. A agravante argumenta ainda que o uso indevido do veículo pela corretora configura o fumus boni iuris e o periculum in mora, justificando a concessão de medida liminar.

Além disso, a agravante requer a aplicação de uma medida cautelar para a busca e apreensão do veículo e solicita que seja determinado o bloqueio de circulação do bem nos sistemas do Departamento de Trânsito (DETRAN), até que o veículo seja restituído. Segundo a agravante, a manutenção da posse do bem pela agravada é lesiva, uma vez que o veículo está se depreciando e acumulando débitos que, direta ou indiretamente, acabam por prejudicar sua situação financeira.

Assim, requer o provimento do seu recurso.

Juntou documentos às ID.17959452/23158319.

Às ID.23170438 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.23740798 foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual)

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
indeferiu o pedido de devolução do veículo, ao considerar que a agravante não apresentou provas suficientes para demonstrar a irregularidade da retenção do bem pela corretora Flávia Pereira. O juízo a quo fundamentou sua decisão na presunção de legitimidade do contrato firmado entre as partes, concluindo que, em caráter preliminar, inexistiam elementos que autorizassem a concessão da medida de urgência requerida pela agravante.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo que as razões alegadas pela agravante não merecem prosperar, haja vista, que em momento algum, comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois
a agravante, por sua vez, não trouxe aos autos provas suficientes a demonstrar a ineficácia da atuação da agravada. Os elementos fornecidos limitam-se à narrativa de que os compradores e o vendedor do novo imóvel desistiram dos negócios, mas sem robustez suficiente para inferir que tal resultado decorreu de conduta culposa da corretora.

Ao contrário, em sede de contestação, a agravada informou que os negócios foram frustrados por razões alheias à sua atuação, destacando que diligenciou para a regularidade da transação, inclusive, propondo ajustes que poderiam assegurar a continuidade das tratativas.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICABILIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO VERBAL DE INTERMEDIAÇÃO PARA VENDA DE IMÓVEL. COMPROVAÇÃO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA. REMUNERAÇÃO DEVIDA SOBRE O VALOR TOTAL DA COMPRA E VENDA. ALÍQUOTA DE CORRETAGEM. CONFIRMAÇÃO. I - Pela teoria da asserção, a relação jurídica deve ser analisada conforme as afirmações da parte autora contidas na petição inicial, abstratamente, não se confundindo com a relação material, que diz respeito ao mérito da causa. II - O corretor de imóveis que afirma ter celebrado contrato verbal para intermediação de venda de imóveis, a despeito de ser proprietário de empresa que então promovia a administração dos aludidos bens para fins locatícios, tem legitimidade ativa para cobrar a remuneração de corretagem imobiliária a qual diz ter direito. III - A comissão de corretagem é paga quando presentes os seguintes requisitos: a) existência de autorização para intermediação da compra e venda, mesmo que sem exclusividade; b) a aproximação das partes; e c) a concretização do negócio em razão dessa efetiva atuação do corretor. IV - Demonstrado que o corretor atuou na busca do resultado útil da compra e venda, exercendo com êxito o múnus a ele conferido pelo vendedor, cabível a cobrança da comissão de corretagem. V - Comprovado que os imóveis foram vendidos por valor acima daquele informado na escritura pública de compra e venda, a comissão de corretagem deve ser apurada com base no preço total dos lotes objeto da transação imobiliária. VI - Diante da ausência de prova de que o percentual cobrado a título de comissão de corretagem está acima do contratado verbalmente, impõe-se a manutenção da alíquota declinada na petição inicial e acolhida na sentença, a qual se harmoniza com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e não destoa dos usos e costumes locais. VII - Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - AC: 10313120234569001 Ipatinga, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 21/10/2021, Câmaras Cíveis/ 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2021).

Portanto, o entendimento é de que tendo o serviço sido prestado, se teve o resultado do processo, é sim devida a comissão imobiliária.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/02/2025